Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736514-61.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Pena. Confissão qualificada. Fração. Recorrer em liberdade. 1 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 2 - A redução pela atenuante da confissão qualificada pode ser em fração inferior a 1/6 desde que devidamente fundamentada – o réu afirmou que atirou na vítima em legítima defesa. 3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 4 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos aos artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença utilizou fração inferior a 1/6 para reduzir a pena e estabeleceu pena intermediária de 13 anos e 22 dias de reclusão, ao fundamento de que “não há possibilidade de redução integral da referida circunstância no patamar de 1/6. Isso porque a confissão ocorrida foi qualificada, e não integral. Valorativamente, há diferença substancial entre a confissão plena, que abarca todos os elementos do tipo, inclusive o dolo, e aquela que invoca causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.” (ID 60964077, p. 2). A redução em fração inferior, devidamente fundamentada - confissão qualificada, em que o apelante confessa ter atirado na vítima para se defender -, não reclama alteração” (Id 61603685). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial e qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ. III. Razões de decidir4. A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 11/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016